Tribunal: STJ
Processo: 1507478-87.2021.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052533 - SP (2025/0358935-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VITOR HUGO REGIS BARONE
ADVOGADO
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e, no mérito, não conheceu do recurso especial, mantendo a inadmissão
pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o,
inciso II, c/c
do Código Penal) à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão,
art. 14, inciso II,
em regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a
condenação, corrigindo apenas erro material na sanção pecuniária. Embargos de declaração
foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
3. A decisão agravada afastou a
reconhecendo a existência de
Súmula n. 283/STF,
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, mas manteve a inadmissão
pela incidência da
por entender que as teses defensivas demandam
Súmula n. 7/STJ,
revolvimento do acervo fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória foi omissa quanto
à tese de "perda de uma chance probatória" e se o acórdão de apelação teria inovado
indevidamente ao suprir essa omissão, configurando supressão de instância e violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 381, inciso III,
5. Outra questão em discussão é saber se a análise das teses defensivas, como nulidade da
sentença por ausência de motivação adequada, perda de uma chance probatória por desídia
investigativa, nulidade do reconhecimento fotográfico e quebra da cadeia de custódia,
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53864676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:35
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 4835d822-37b3-4552-8d63-40307f2276a3

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sentença condenatória enfrentou a tese de "perda de uma chance probatória",
rejeitando-a com fundamento no princípio do
, ao consignar
venire contra factum proprium
que as diligências investigativas necessárias foram realizadas e os pleitos defensivos
atendidos.
7. O acórdão de apelação complementou e aprofundou a fundamentação da sentença,
reforçando os fundamentos do juízo sentenciante e consignando que a teoria da perda de
uma chance probatória é excepcional e inaplicável diante de conjunto probatório robusto.
8. Não há inovação indevida ou supressão de instância, pois o acórdão de apelação apenas
reforçou os fundamentos da sentença, como lhe compete em sede de apelação criminal,
cuja devolução é ampla e permite o reexame integral da causa.
9. A pretensão recursal busca rediscutir a suficiência da fundamentação adotada pelo
magistrado sentenciante e pelo tribunal de origem, o que demandaria incursão no conjunto
fático-probatório, encontrando óbice na Súmula n. 7/STJ.
10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a
refutar todos os argumentos das partes, bastando que indique os fundamentos suficientes
para amparar sua decisão.
11. O pedido subsidiário de retorno dos autos à origem para nova sentença fundamentada
não merece acolhimento, pois a sentença não padece de omissão quanto à tese de perda de
chance probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
III; CP,
§ 3o, II; CP,
II.
art. 226;
art. 381,
art. 157,
art. 14,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgRg no
Quinta Turma;
REsp 2.213.820/MG,
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.
REsp 2.161.398/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:35
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 4835d822-37b3-4552-8d63-40307f2276a3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052533 - SP (2025/0358935-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VITOR HUGO REGIS BARONE
ADVOGADO
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e, no mérito, não conheceu do recurso especial, mantendo a inadmissão
pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o,
inciso II, c/c
do Código Penal) à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão,
art. 14, inciso II,
em regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a
condenação, corrigindo apenas erro material na sanção pecuniária. Embargos de declaração
foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
3. A decisão agravada afastou a
reconhecendo a existência de
Súmula n. 283/STF,
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, mas manteve a inadmissão
pela incidência da
por entender que as teses defensivas demandam
Súmula n. 7/STJ,
revolvimento do acervo fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53864677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:37
Código de Controle do Documento: 00780da8-0411-473f-b83d-355875d96af1

4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória foi omissa quanto
à tese de "perda de uma chance probatória" e se o acórdão de apelação teria inovado
indevidamente ao suprir essa omissão, configurando supressão de instância e violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 381, inciso III,
5. Outra questão em discussão é saber se a análise das teses defensivas, como nulidade da
sentença por ausência de motivação adequada, perda de uma chance probatória por desídia
investigativa, nulidade do reconhecimento fotográfico e quebra da cadeia de custódia,
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sentença condenatória enfrentou a tese de "perda de uma chance probatória",
rejeitando-a com fundamento no princípio do
, ao consignar
venire contra factum proprium
que as diligências investigativas necessárias foram realizadas e os pleitos defensivos
atendidos.
7. O acórdão de apelação complementou e aprofundou a fundamentação da sentença,
reforçando os fundamentos do juízo sentenciante e consignando que a teoria da perda de
uma chance probatória é excepcional e inaplicável diante de conjunto probatório robusto.
8. Não há inovação indevida ou supressão de instância, pois o acórdão de apelação apenas
reforçou os fundamentos da sentença, como lhe compete em sede de apelação criminal,
cuja devolução é ampla e permite o reexame integral da causa.
9. A pretensão recursal busca rediscutir a suficiência da fundamentação adotada pelo
magistrado sentenciante e pelo tribunal de origem, o que demandaria incursão no conjunto
fático-probatório, encontrando óbice na Súmula n. 7/STJ.
10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a
refutar todos os argumentos das partes, bastando que indique os fundamentos suficientes
para amparar sua decisão.
11. O pedido subsidiário de retorno dos autos à origem para nova sentença fundamentada
não merece acolhimento, pois a sentença não padece de omissão quanto à tese de perda de
chance probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53864677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:37
Código de Controle do Documento: 00780da8-0411-473f-b83d-355875d96af1

Tese de julgamento:
1. O julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos das partes, bastando que
2.
indique os fundamentos suficientes para amparar sua decisão.
A análise de teses
defensivas que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
III; CP,
§ 3o, II; CP,
II.
art. 226;
art. 381,
art. 157,
art. 14,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgRg no
Quinta Turma;
REsp 2.213.820/MG,
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.
REsp 2.161.398/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR HUGO REGIS BARONE
contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e, no mérito, não
conheceu do recurso especial, mantendo a inadmissão pelo óbice da
(fls.
Súmula n. 7/STJ
999–1006).
O agravante foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157,
§ 3o, inciso II, c/c
do Código Penal) à pena de 11 anos e 8 meses de
art. 14, inciso II,
reclusão, em regime inicial fechado (fls. 681–682). A 3a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, rejeitou a preliminar e deu
parcial provimento à apelação apenas para corrigir erro material na sanção pecuniária,
fixando-a em 5 dias-multa, mantendo a condenação e o regime prisional (fls. 834–835). Os
embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos (fls. 890–
896).
A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem não admitiu
o recurso especial por incidência das Súmulas n. 283/STF e n. 7/STJ (fls. 916–918).
Sobreveio agravo em recurso especial (fls. 921–959).
Documento eletrônico VDA53864677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:37
Código de Controle do Documento: 00780da8-0411-473f-b83d-355875d96af1

A decisão ora agravada afastou a
reconhecendo a existência
Súmula n. 283/STF,
de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, porém manteve a
inadmissão pela incidência da
por entender que as teses defensivas
Súmula n. 7/STJ,
demandam revolvimento do acervo fático-probatório (fls. 999–1006).
No agravo regimental, a defesa sustenta que a controvérsia é eminentemente
jurídica, aduzindo que a sentença não enfrentou a tese de "perda de uma chance probatória"
suscitada nas alegações finais, e que o acórdão de apelação teria inovado indevidamente ao
suprir essa omissão, configurando supressão de instância. Invoca o
do
art. 381, inciso III,
Código de Processo Penal e cita precedente desta Quinta Turma (AgRg no
. Requer o provimento do agravo para afastar a
REsp n. 2.213.820/MG)
Súmula n. 7/STJ,
com o conhecimento do recurso especial e o reconhecimento da nulidade da sentença por
violação ao
do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o
art. 381, inciso III,
retorno dos autos à origem para nova sentença fundamentada (fls. 1011–1018).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial, afastando
expressamente a incidência da
ao reconhecer que o recorrente
Súmula n. 283/STF
impugnou especificamente os fundamentos do acórdão recorrido. Todavia, manteve a
inadmissão do recurso especial por incidir o óbice da
uma vez que as
Súmula n. 7/STJ,
pretensões defensivas — nulidade da sentença por ausência de motivação adequada, perda
de uma chance probatória por desídia investigativa, nulidade do reconhecimento
fotográfico e quebra da cadeia de custódia — demandam revolvimento do conjunto fático-
probatório para sua aferição.
O agravante sustenta que as premissas fáticas são incontroversas, de modo que a
análise se restringiria à revaloração jurídica dos fatos assentados pelas instâncias
ordinárias. Alega que a sentença foi omissa quanto à tese de "perda de uma chance
probatória" e que o tribunal de apelação teria inovado indevidamente ao enfrentar essa
questão, configurando supressão de instância e violação ao
do Código
art. 381, inciso III,
de Processo Penal.
Contudo, o exame dos autos revela premissa fática diversa da sustentada pelo
agravante.
Documento eletrônico VDA53864677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:37
Código de Controle do Documento: 00780da8-0411-473f-b83d-355875d96af1

A sentença condenatória expressamente enfrentou a tese de "perda de uma
chance probatória", rejeitando-a com fundamento no princípio do venire contra factum
, consignando que a investigação empreendeu as diligências necessárias e que os
proprium
pleitos defensivos foram atendidos, inclusive com a obtenção de dados de geolocalização
do aparelho celular do réu junto à operadora (fl. 680). O magistrado de primeiro grau,
portanto, analisou e afastou a tese defensiva, ainda que de forma concisa, indicando as
razões pelas quais entendeu improcedente a alegação de desídia investigativa.
Não há falar em inovação indevida ou supressão de instância. O acórdão de
apelação, ao manter a condenação, complementou e aprofundou a fundamentação já
existente na sentença, consignando que "a teoria da perda de uma chance probatória é
excepcional e inaplicável diante de conjunto probatório robusto" (fls. 815–817). A Corte
estadual não supriu omissão inexistente, mas reforçou os fundamentos do juízo
sentenciante, como lhe compete em sede de apelação criminal, cuja devolução é ampla e
permite o reexame integral da causa, tanto em seus aspectos fáticos quanto jurídicos.
Nesse contexto, o precedente invocado pelo agravante — AgRg no
desta Quinta Turma — não se aplica ao caso concreto. Naquele
REsp n. 2.213.820/MG,
julgado, restou configurada a efetiva omissão da sentença quanto a tese defensiva
relevante, hipótese diversa da presente, em que a sentença expressamente enfrentou a
questão e a rejeitou com fundamentação própria (fl. 680).
A pretensão recursal, em verdade, busca rediscutir a suficiência da
fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante e pelo tribunal de origem, o que
demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos para verificar se as diligências
efetivamente realizadas eram ou não suficientes e se a tese defensiva mereceria
acolhimento. Essa análise encontra óbice intransponível na Súmula n. 7/STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgador não está
obrigado a refutar, ponto por ponto, todos os argumentos das partes, bastando que indique
os fundamentos suficientes para amparar sua decisão. A exigência de fundamentação
adequada não impõe a obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de cada alegação, mas
sim a exposição das razões de decidir de forma clara e coerente.
Quanto ao pedido subsidiário de retorno dos autos à origem para nova sentença
fundamentada (fl. 1018), igualmente não merece acolhimento. Conforme demonstrado, a
sentença não padece de omissão quanto à tese de perda de chance probatória, tendo o
magistrado sentenciante enfrentado e rejeitado a alegação defensiva com fundamentação
própria (fl. 680). Inexistindo o vício apontado, não há razão para cassação do
e
decisum
determinação de novo julgamento.
Documento eletrônico VDA53864677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:37
Código de Controle do Documento: 00780da8-0411-473f-b83d-355875d96af1

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:37
Código de Controle do Documento: 00780da8-0411-473f-b83d-355875d96af1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358935-8
AREsp 3.052.533 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15074788720218260506 61902021
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITOR HUGO REGIS BARONE
ADVOGADO
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR HUGO REGIS BARONE
ADVOGADO
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544929083290;0@
2025/0358935-8 - AREsp 3052533 Petição : 2025/0125036-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:13
Código de Controle do Documento: A9BB57EC-6625-4961-9101-540CEE6F9361